Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700415-30.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARA CLAUDIA LOURENCO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SARA CLAUDIA LOURENÇO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 78291564, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração (ID 78720016), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 15:07:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora